Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000455-96.2022.8.11.0000
Agravante:
Banco Safra S.A
Agravado:
Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto pelo Banco Safra S/A., contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, por ele proposta, contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, que visava à imediata suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que não há, nos autos, qualquer documento que comprove que cometeu as violações informadas pelo Agravado.
Assevera que a possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, haja vista que, até o julgamento do mérito da ação, já terá seu nome inscrito na Dívida Ativa e sob ameaça de ser protestado, além de incluído nos órgãos de proteção ao crédito.
Aduz que os pressupostos que autorizam a concessão do efeito suspensivo foram preenchidos.
Com essas razões, ressaltando a necessidade premente de que seja evitado dano irreversível, postula a concessão do efeito ativo, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade da multa imposta.
É a síntese.
Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência não foram preenchidos, porque não visualizo a possibilidade de ocorrer risco de dano grave ou de difícil reparação se aguardar a decisão de mérito pelo Colegiado.
Ademais, o Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria em insolvência financeira ou até risco na continuidade de sua atividade empresarial, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.
Frise-se que a multa aplicada pelo PROCON/MT é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos eletrônicos, tanto neste recurso, como, também, na ação de base, não demonstram, aparentemente, ocorrência de vício no processo administrativo.
Ressalto, ainda, que não dá para verificar, nesta fase de cognição sumária, a ocorrência de ilegalidade na tramitação do Processo Administrativo, que culminou em aplicação de multa ao Agravante.
Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo, ou seja, o acerto ou não da decisão que culminou na aplicação da aludida multa.
Logo, constato que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso, principalmente, no que tange ao pedido de prestação de caução.
Nessa esteira, o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.